Tribunal: TJES
Processo: 5018988-14.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018988-14.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: RILEY DA SILVA SANTOS

REQUERIDO: 4ª Vara Criminal de Vila Velha e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. FRAÇÃO DE 1/6. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA NA ORIGEM. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA QUANTO AO CRIME DO ART. 146 DO CP. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal proposta por condenado por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 29, CP) e constrangimento ilegal (art. 146, CP), transitada em julgado em 21/10/2021, visando: (i) rediscutir a valoração negativa da culpabilidade e consequências do crime; (ii) aplicar a fração de 1/6 à atenuante da menoridade relativa; e (iii) reconhecer a prescrição retroativa do delito de constrangimento ilegal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se é possível redimensionar a pena, aplicando-se a fração de 1/6 para a atenuante da menoridade relativa, diante da falta de fundamentação idônea para a fração inferior utilizada na origem;
(ii) definir se está prescrita a pretensão punitiva relativa ao crime do art. 146 do CP, considerando o prazo reduzido pela menoridade penal à época dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A rediscussão das circunstâncias judiciais da primeira fase é incabível em revisão criminal, pois já analisada em apelação.

Quanto à segunda fase, a fração inferior a 1/6 aplicada à atenuante da menoridade relativa careceu de fundamentação concreta, violando o dever de motivação. Cabível a aplicação do patamar de 1/6, com redimensionamento da pena para 14 anos e 2 meses de reclusão.

Para o crime de constrangimento ilegal (pena de 4 meses), o prazo prescricional é de 3 anos, reduzido à metade (art. 115, CP), resultando em 1 ano e 6 meses. Entre o recebimento da denúncia (24/06/2015) e a sentença de pronúncia (25/07/2017) decorreu prazo superior ao prescricional, impondo o reconhecimento da prescrição retroativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Revisão criminal parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada procedente para: (i) readequar a pena do crime de homicídio para
14 anos e 2 meses de reclusão
; e (ii) declarar extinta a punibilidade quanto ao crime de
constrangimento ilegal
, pela prescrição retroativa.

Tese de julgamento
:

“
A atenuante da menoridade relativa, quando desacompanhada de fundamentação concreta para redução inferior, deve observar a fração de 1/6.”

“
Configura-se a prescrição retroativa quando, reduzido o prazo pela menoridade do agente, o lapso entre marcos interruptivos supera o prazo prescricional aplicável.”

Dispositivos relevantes citados
:

CPP, art. 621; CP, arts. 29, 69, 109, VI, 115, 121, § 2º, I e IV, 146.

Jurisprudência relevante citada
:

Não há jurisprudência indicada no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5018988-14.2025.8.08.0000

REQTE: RILEY DA SILVA SANTOS

REQDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T
O

Conforme relatado, t
rata-se de revisão criminal
interposta
por
RILEY DA SILVA SANTOS
,
em conformidade com os termos dos artigos 621 e seguintes do Código de Processo Penal, objetivando
a desconstituição do trânsito em julgado de decisão proferida na ação penal de nº 0009972-65.2015.8.08.0035, no qual foi condenado pela prática dos crimes tipificados no artigo 121, § 2º, inc. I e IV, na forma do art. 29, e artigo 146, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Pena
l.

O trânsito em julgado se deu em 21/10/2021, tendo sido comprovado por intermédio da certidão lançada no ID 16863335.

Pretende o requerente o redimensionamento da primeira fase da dosimetria da pena, alegando a inidoneidade da fundamentação utilizada para a valoração negativa dos vetores relacionados a culpabilidade e as consequências do crime. Requer, ainda, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) em relação a atenuante da menoridade relativa.

Por fim, reclama o reconhecimento da prescrição retroativa em relação ao crime tipificado no artigo 146 do Código Penal – constrangimento ilegal.

Pois bem.

É certo que a
revisão criminal deve se subsumir às taxativas hipóteses do dispositivo legal supracitado (CPP, art. 621), servindo para sanar erro técnico ou injustiça da condenação, e não para o mero reexame dos elementos que embasaram a r. sentença condenatória proferida, nem mesmo o Venerando Acórdão proveniente do julgamento do recurso apresentado pela parte.

De plano, em que pese a pretensão revisional quanto à dosimetria da pena na
primeira fase
, notadamente em relação à culpabilidade e às consequências do crime, já ter sido examinada e decidida por este Tribunal em sede de Apelação Criminal, e, portanto, não cabível o reexame puro e simples da matéria nesta via,
conheço parcialmente
da presente Revisão Criminal.

Redimensionamento da Pena (Menoridade Relativa)

Quanto à dosimetria da pena, na
segunda fase
, assiste razão ao revisionando no que tange à fração de redução aplicada em razão da
atenuante da menoridade relativa.

Conforme manifestado pelo órgão ministerial, a aplicação de fração inferior a 1/6 (um sexto) para a atenuante, após a devida compensação com a agravante da reincidência, careceu de fundamentação idônea e concreta que justificasse a adoção de percentual diverso do parâmetro usualmente aceito na jurisprudência pátria.

Sobre o tema, é de sabença que a ausência de motivação viola o princípio da individualização da pena e o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais.

Diante disso, acolho o pleito para
fixar a fração de redução no patamar de 1/6 (um sexto)
, para a atenuante da menoridade relativa, devendo a reprimenda ser devidamente redimensionada. Explico.

Na 1ª fase
, a pena-base foi fixada em
17 (dezessete) anos de reclusão
.

Na 2ª fase
, a agravante da Reincidência e a atenuante da Confissão são compensadas integralmente, sem alteração da pena.

Aplica-se a atenuante da menoridade relativa com a nova fração de
1/6
sobre a pena-base (17 anos).

17 anos (Pena-Base) - 2 anos e 10 meses (Redução) = 14 anos e 2 meses - Pena Intermediária = 14 anos e 2 meses de reclusão

Na 3ª fase
, inexistindo causas de aumento ou diminuição a serem aplicadas, a pena definitiva é mantida,
14 anos e
2
meses de reclusão
.

Prescrição da Pretensão Punitiva (Art. 146, CP)

No que se refere ao crime de
constrangimento ilegal
(art. 146 do CP), cuja pena concreta foi fixada em
04 (quatro) meses de detenção
, o prazo prescricional, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal, é de 3 (três) anos. Contudo, em razão de o revisionando ser
menor de 21 (vinte e um) anos
ao tempo dos fatos, o prazo é
reduzido pela metade
, conforme art. 115 do Código Penal, resultando em 1 (um) ano e 6 (seis) meses.

Considerando o lapso temporal entre o
recebimento da denúncia (24/06/2015) e a sentença de pronúncia (25/07/2017)
, verifica-se o decurso de um período aproximado de 02 (dois) anos e 1 (um) mês, o que
excede o prazo prescricional
de 1 (um) ano e 6 (seis) meses aplicável ao caso.

Dessa forma,
declaro extinta a punibilidade
estatal em relação ao crime tipificado no artigo 146 do Código Penal, pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva
, na modalidade retroativa.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da revisão criminal, e na parte conhecida,
julgo procedentes os pedidos
, para

readequar a pena
do crime de homicídio qualificado para
14 (quatorze) anos e 2 (dois) meses de reclusão e declarar extinta a punibilidade
do Requerente em relação ao crime de constrangimento ilegal, pela
prescrição da pretensão punitiva
.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
CONHECER EM PARTE
do pedido revisional e, na parte conhecida, fixar a pena definitiva do crime de homicídio qualificado em 14 e 2 meses de reclusão e declarar extinta a punibilidade do revisionando, em razão da prescrição da pretensão punitiva, em relação ao crime de constrangimento ilegal.

Acompanho o E. Des. Relator. É como voto.